Tribunal: TJDFT
Processo: 0745743-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. SISBAJUD. NÃO HÁ IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito. Isso porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. O agravante/executado se insurge em face da decisão que determinou a renovação da pesquisa SISBAJUD em seu desfavor, sob fundamento de que o processo estava suspenso, e não foi apresentado pelo credor qualquer fato novo a fim de embasar a necessidade de renovação da pesquisa.
3. No entanto, conforme apontado anteriormente, não há qualquer impedimento legal à renovação de pesquisa SISBAJUD em processos executivos, conforme realizado no caso.
4. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, não cumulativos: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; b) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
5. No caso dos autos, é inconteste o fato de que a última busca de valores, via SISBAJUD, foi realizada no mês de setembro de 2023 (mais de dois anos atrás)
6. Diante disso, se mostra razoável a determinação da renovação de tais medidas executivas, sobretudo porque se firmou nesta Corte, o entendimento de que o lapso ultrapassado o lapso temporal de 01 (um) ano da última pesquisa, deve ser oportunizada nova busca ao credor.
7. O processo executivo se orienta pelo interesse do credor, e uma vez que a pesquisa realizada atingiu sua finalidade, não há qualquer ilegalidade no caso.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido